Tribunal: TRF3
Processo: 5002268-60.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: T1 - PRIMEIRA TURMA.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
6/775)

5002268-60.2018.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002268-60.2018.4.03.6120

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: ROGERIO LEANDRO SERRA SOUZA

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. CDA. ANUIDADES NÃO PAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. INVALIDADE DA COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Extinção da execução fiscal, ao entendimento de que o título executivo extrajudicial se encontra inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário, ante a ausência de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade do crédito por não se ter aperfeiçoado o lançamento, dada a não comprovação da notificação do devedor na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. Não comprovou o credor de forma cabal a efetiva notificação do devedor na esfera administrativa, o que acarreta ausência dos elementos necessários ao aperfeiçoamento do ato da constituição creditícia e afasta a validade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito (Súmula no 673 do STJ).

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 3o da Lei no 6.830/80; artigo 204 do Código Tributário Nacional; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Súmula no 673 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: (STJ. REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.09.2010, DJe 29.09.2010) / (STJ. AgInt no AREsp 2513729/SP. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 17/06/2024) / (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001097-37.2019.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/09/2025) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0001010-13.2017.4.03.6128. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON. Julgamento: 18/10/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002268-60.2018.4.03.6120

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: ROGERIO LEANDRO SERRA SOUZA

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO contra a sentença (ID 335686560) que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo extrajudicial se encontra inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário, ante a ausência de lançamento.

Aduz o apelante (ID 335686561) que:

a) o juízo a quo, de ofício, colocou em dúvida a existência dos lançamentos fiscais das anuidades inscritas em dívida ativa e que são objeto desta execução fiscal, embora tenha sido comprovada a maneira como ocorre o envio dos boletos das anuidades;

b) juntou aos autos toda a documentação disponível e possível que comprova a remessa dos boletos, que constituem o lançamento fiscal tributário de ofício, não lhe sendo exigível que comprove o efetivo recebimento da notificação do executado;

c) a postagem se deu na modalidade de carta simples, na qual os Correios não guardam ou fornecem qualquer registro da efetiva postagem;

d) de se observar que é interesse do credor o envio dos boletos para pagamento das anuidades, não havendo qualquer motivo para considerar que não houve a postagem após a emissão dos documentos;

e) houve inversão da presunção de certeza legalmente atribuída à certidão de dívida ativa, em violação ao artigo 3o da Lei no 6.830/80;

f) caberia ao executado, se o caso, após regularmente citado, eventualmente alegar que não recebera os boletos, mas nem mesmo o benefício da dúvida foi considerado pelo juízo de origem, quando inverte a fé pública e o ônus da prova.

Subiram os autos sem contrarrazões recursais, conforme decidido, na medida em que não houve citação, tampouco constituição de advogado nos autos (ID 335686564).

O apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 341445432).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO apelou da sentença (ID 335686560) que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo extrajudicial se encontra inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário, ante a ausência de lançamento.

Na lição de Leandro Paulsen, a notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia, porque, uma vez realizada, aperfeiçoa-se a relação entre a administração e o sujeito passivo com a possibilidade de impugnação de eventuais vícios existentes no ato (inDireito Tributário - Constituição e Código Tributário - à luz da doutrina e da jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 982). Denota-se, desse modo, que o ato é uma decorrência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO NO PRÓPRIO LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DÉBITO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.

1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.

2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.

3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade. (Precedentes: AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ.19/06/2008; REsp 923805/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ.30/06/2008).

(...)

9. Recurso Especial desprovido.

(STJ. REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.09.2010, DJe 29.09.2010) [grifo nosso]

Não obstante a presunção de validade da CDA (artigo 3o da Lei no 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional), o reconhecimento da nulidade do título executivo por falta de notificação de lançamento do crédito fiscal é questão a ser apreciada até mesmo de ofício e o ônus probatório de demonstrar a regularidade recai à parte exequente (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Por se tratar de dívida de natureza tributária, há o dever de a parte exequente abrir prazo para a apresentação de defesa prévia por parte do devedor e para pagamento antes da inscrição em dívida ativa, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório no processo administrativo. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 673, in verbis:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.

No mesmo sentido já se decidiu, conforme precedentes do STJ e desta corte regional, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não se conhece do recurso, quanto à tese de violação dos arts.

489 e 1.022 do CPC/2015, quando desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. Observância da Súmula 284 do STF.

3. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de ser autorizado ao juízo da execução o reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade do título executivo; e pela obrigatoriedade de notificação do contribuinte a respeito do lançamento do tributo (anuidade devida a conselho profissional). Precedentes.

3. No caso dos autos, firmada a premissa de que não houve prova da notificação do profissional, eventual conclusão pela legalidade do ato de constituição do crédito dependeria do reexame fático-probatório, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 2513729/SP. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 17/06/2024. Data da Publicação/Fonte DJe 21/06/2024) [grifos nossos]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA.

1. O lançamento das contribuições do interesse de categoria profissional (anuidades) se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagar o tributo, sendo considerada suficiente a remessa do carnê, boleto ou documento equivalente indicando o valor da anuidade e a data de vencimento. O crédito tributário de anuidade estará constituído por lançamento simplificado em definitivo a partir do vencimento, se não houver pagamento ou recurso administrativo.

2. A notificação do sujeito passivo é requisito do lançamento. A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa descrita no artigo 3o da Lei 6.830/1980 cede se o crédito tributário não estiver regularmente lançado. A falta de notificação válida implica ausência de lançamento e de constituição do crédito tributário.

3. Exigir do contribuinte a demonstração da não constituição do crédito tributário corresponderia à admissão de prova de fatos absolutamente negativos, que são insuscetíveis de comprovação

4. Hipótese em que ausente a comprovação de regular notificação do executado, ensejando a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal.

5. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001097-37.2019.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/09/2025, DJEN DATA: 12/09/2025) [grifos nossos]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ELEITORAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE.

1. As multas eleitorais possuem natureza de penalidade administrativa, sendo dever do Conselho Profissional abrir prazo para a apresentação de defesa prévia por parte do devedor e para o respectivo pagamento, antes da inscrição em dívida ativa, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório no processo administrativo.

2. A possibilidade de o juiz facultar ao exequente suprir as falhas tem supedâneo expresso no artigo 321 do CPC, aplicado subsidiariamente à ação de execução fiscal. Aliás, essa providência vai ao encontro da norma do artigo 10 do CPC que consigna a necessidade de, previamente à decisão, o juiz dar às partes oportunidade de se manifestar, mesmo que a matéria conduza ao exame de ofício.

3. Não existe fundamento jurídico válido para exigir produção de prova de não constituição do crédito, mediante a demonstração, pelo executado, do não recebimento da notificação. Essa providência corresponderia à admissão de prova de fatos absolutamente negativos, que, por serem indefinidos no tempo ou no espaço, são insuscetíveis de prova.

4. Hipótese em que ausente a comprovação de regular notificação do executado, ensejando a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal.

5. Apelação não provida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0001010-13.2017.4.03.6128. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON. Julgamento: 18/10/2024. DJEN Data: 23/10/2024) [grifos nossos]

Na espécie, instada, a autarquia não comprovou de forma cabal a efetiva notificação do devedor na esfera administrativa, o que acarreta ausência dos elementos necessários ao aperfeiçoamento do ato da constituição creditícia e afasta a validade da cobrança. Não se extrai dos documentos apresentados informação relevante para o deslinde da controvérsia. A documentação exibida pelo apelante (ID 335686558 e ID 335686559) indica apenas que há uma empresa que presta serviços de impressão e postagem ao conselho e que os dados do contribuinte foram a ela encaminhados. Não provam o envio da cobrança das anuidades ao devedor. O apelante não provou, portanto, a notificação de lançamento de todas as anuidades executadas, tampouco informou de forma clara a remessa e o recebimento de boletos/carnês ou o esgotamento da instância administrativa. A sentença proferida deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. CDA. ANUIDADES NÃO PAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. INVALIDADE DA COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Extinção da execução fiscal, ao entendimento de que o título executivo extrajudicial se encontra inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário, ante a ausência de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade do crédito por não se ter aperfeiçoado o lançamento, dada a não comprovação da notificação do devedor na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. Não comprovou o credor de forma cabal a efetiva notificação do devedor na esfera administrativa, o que acarreta ausência dos elementos necessários ao aperfeiçoamento do ato da constituição creditícia e afasta a validade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito (Súmula no 673 do STJ).

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 3o da Lei no 6.830/80; artigo 204 do Código Tributário Nacional; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Súmula no 673 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: (STJ. REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.09.2010, DJe 29.09.2010) / (STJ. AgInt no AREsp 2513729/SP. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 17/06/2024) / (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001097-37.2019.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/09/2025) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0001010-13.2017.4.03.6128. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON. Julgamento: 18/10/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão